Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714401-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o embargante Distrito Federal para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento dos embargos de declaração em tela, em razão de possível intempestividade, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator